Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em face do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0710842-98.2025.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão o juízo competente para processar e julgar a ação na qual se requer o adicional de insalubridade, cuja julgamento depende da produção de prova pericial complexa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de adicional de insalubridade depende de produção de prova pericial de maior complexidade, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n. 0710842-98.2025.8.07.0018. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A necessidade de produção de prova pericial complexa para a apuração de insalubridade para fins de percepção de adicional remuneratório afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A avaliação do grau de insalubridade e a definição do percentual do adicional a ser aplicado demandam conhecimentos técnicos especializados e a realização de perícias complexas, que são incompatíveis com a natureza e os prazos do Juizado Especial. 3. A complexidade da matéria impõe o processamento da ação na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 951, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844295, 0708328-66.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível; Acórdão 1396273, 07175705420218070000, Rel. Cruz Macedo, 1a Câmara Cível; e Acórdão 1353419, 07156106320218070000, Rel. Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível.